Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com precedentes desta Corte e nos termos da Lei 9.656/98, os planos de saúde, em regra, não estão obrigados custear “orteses”, ou seja, aparelhos médicos de uso domiciliar, como é o caso da Bomba de Insulina.
2. Ademais, considerando que a bomba de insulina não está inserida no rol da ANS, eventual excepcionalidade da cobertura dependerá de dilação probatória, o que afasta o requisito da verossimilhança exigido na antecipação de tutela.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.